Tribunal: TJDFT
Processo: 0701909-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE GUARDA. REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. ALIMENTOS. DETERMINAÇÃO DE EXCLUSÃO DE PEDIDO COM RITO DISTINTO. EMENDA À INICIAL DESNECESSÁRIA. REGULARIDADE DO POLO ATIVO. CUMULAÇÃO DE PEDIDOS ADMISSÍVEL. ART. 327 DO CPC. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Admite-se a cumulação de vários pedidos, em um único processo, contra o mesmo réu, ainda que entre eles não haja conexão, desde que sejam compatíveis entre si; seja competente para conhecer deles o mesmo juízo; e seja adequado para todos os pedidos o tipo de procedimento (CPC, art. 327, caput e §1o).
1.1. O §2o do art. 327 do CPC prevê que, na hipótese de para cada pedido corresponder tipo diverso de procedimento, será admitida a cumulação se o autor empregar o procedimento comum, sem prejuízo do emprego das técnicas processuais diferenciadas previstas nos procedimentos especiais a que se sujeitam um ou mais pedidos cumulados, que não forem incompatíveis com as disposições sobre o procedimento comum.
2. O enunciado no 672 do Fórum Permanente de Processualistas Civis preceitua ser “admissível a cumulação do pedido de alimentos com os pedidos relativos às ações de família, valendo-se o autor desse procedimento especial, sem prejuízo da utilização da técnica específica para concessão de tutela provisória prevista na Lei de Alimentos”.
3. Assim, permite-se a adoção do procedimento comum no feito em que se busca a fixação de alimentos para a criança e a regulamentação da guarda e do direito de visitas, notadamente porque os legitimados ad causam para figurar no polo ativo da demanda foram regularmente indicados na petição inicial. Improcedente a determinação de emenda da petição inicial para a exclusão de parte do requerimento formulado, devendo-se assegurar o regular prosseguimento do feito.
4. Agravo de instrumento provido.